Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Em observância aos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a apelante MARIANA RIBEIRO MAROCCOLO para se manifestar acerca do cabimento dos embargos de declaração de ID. 68880812 e eventuais ausência de interesse e perda do objeto da exceção de suspeição de ID. 68880941. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15